Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO. ART. 331 DO CODIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando que o réu mantenha contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, quando não lhe era permitido fazê-lo. Assim, não há que se falar em ausência de dolo decorrentes do consentimento da vítima.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) e desacato (art. 331 do Código Penal).
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
4. Não há falar-se em atipicidade da conduta por haver o réu agido com ânimo alterado, pois o estado de exaltação do agente não pode ser aceito para justificar a afronta contra funcionário público no exercício da função. A embriaguez pelo uso de álcool capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento, não sendo este o caso dos autos.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.